Tribunal: TJDFT
Processo: 0751766-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
III - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Embargos rejeitados.